Tribunal: TJDFT
Processo: 0752552-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VEÍCULO. IMPENHORABILIDADE. PROBLEMAS DE SAÚDE. INSTRUMENTO DE TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO. PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.
2. A parte não demonstrou que o veículo penhorado se destina à atividade profissional.
3. Ainda que se considere que o veículo seja utilizado para a locomoção do agravante, acometido por doenças, não há evidências de que a penhora viola a dignidade do executado.
4. A propositura de ação rescisória visando desconstituir o título exequendo, sem que tenha sido concedida a tutela de urgência, não possui o condão de suspender a execução.
5. Agravo de instrumento desprovido.